Tribunal: TJES
Processo: 5022698-39.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022698-39.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: OSVALDO SOFIATE

RECORRIDO: POLLYANA ZANELATO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5022698-39.2022.8.08.0035

RECORRENTE: OSVALDO SOFIATE

RECORRIDA: POLLYANA ZANELATO

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRÓTESE DENTÁRIA COM DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA MÍNIMA DO DIREITO DO AUTOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, na qual a parte autora alega, em síntese, que efetuou a compra de uma prótese superior removível dentária junto à requerida, no valor de R$ 1.250,00, contudo após uma semana de uso, todos os dentes contidos na prótese quebraram. Afirma que retornou ao consultório da requerida para solicitar a devolução do valor pago, porém não logrou êxito, pois houve recusa da profissional em devolver a quantia. Requer, ao final, a condenação da requerida à restituição da quantia de R$1.250,00, referente ao valor pago pela prótese, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.500,00.

A requerida, devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação designada no processo, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 7921963).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7921971),
aduzindo, em suma, que houve equívoco por parte do juízo
a quo
na prolação da sentença quando entendeu pela inexistência de provas acerca do vício apresentado na prótese dentária. Afirmou que o recorrente desembolsou um valor exorbitante para realizar o seu sonho de colocar seu implante dentário, todavia, em menos de 01 semana, os dentes da prótese caíram, demonstrando uma evidente falha na prestação dos serviços prestados pela recorrida. Sustentou que o recorrente registrou várias reclamações junto ao PROCON no intuito de resolver o imbróglio junto à recorrida, todavia sem êxito. Requereu, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo pela
manutenção

da r. sentença que julgou improcedente o pleito autoral.

Rememorando sucintamente os fatos trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende a devolução da quantia desembolsada para o serviço de colocação de prótese dentária, bem como a indenização por danos morais, sob o fundamento de falha na prestação dos serviços da requerida.

Pois bem.

Não obstante a combatividade do recorrente, ainda que tenha sido decretada a revelia da demandada, tal fato não conduz, necessariamente, à procedência dos pedidos, uma que vez que incumbe à parte autora fazer prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu no presente feito.

No caso, a parte autora não comprovou que a prótese dentária de fato apresentou algum tipo de vício, bem como não juntou aos autos provas de que o produto tenha sido entregue à demandada para reparo, o que poderia justificar o fato de não ter sido providenciado um laudo que comprovasse o problema apontado.

Apesar de ter colacionado aos autos o comprovante de pagamento (ID 7921938) e o recibo do serviço contratado (ID 7921941), não há mais nada para corroborar com a narrativa do autor. Pelo contrário, conforme observado na sentença de origem, quando a profissional solicitou a prótese para eventual análise, o autor/recorrente informou que havia “jogado fora” (vide documento de ID 7921941 apresentado pelo próprio autor, junto à petição inicial).

Ora, sem que se apresente o produto para aferição do defeito alegado, fica impossível acolher o pedido indenizatório, com base em mera alegação.

Sem afastar o direito do consumidor, é certo que o fornecedor tem o direito de análise do produto cuja qualidade se reclama, nos termos do art. 18 do CDC. Assim, ao jogar fora o produto e não oportunizar sua revisão, o consumidor afasta a proteção legal.

Oportuno mencionar, ainda, que não desconheço que o Código de Defesa do Consumidor permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.
Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de prova, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia.

Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

In casu, conforme já registrado acima, o recorrente não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que os documentos anexados, não são suficientes para corroborar o pleito autoral.

Sendo assim, não é devida a restituição dos valores pagos na prótese dentária e, consequentemente, não há o que se falar em indenização a título de danos morais, mostrando-se acertada a sentença proferida.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA. PRÓTESE DENTÁRIA. ALEGADA DEMORA NA ENTREGA E INSATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DO MATERIAL UTILIZADO NA CONFECÇÃO DA PRÓTESE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUTORA QUE NÃO LOGROU COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE QUE A PRÓTESE DENTÁRIA ERA DE QUALIDADE INFERIOR ÀQUELA ADQUIRIDA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CPC.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº. 330 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE RETOQUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00124640520218190038 202300126460, Relator: Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES, Data de Julgamento: 30/05/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 06/06/2023) (destaquei).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor
da causa, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que fica suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)